Tribunal: STF
Processo: AI 609978
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: 1. Contribuição confederativa: incidência da Súmula 666 ("A
   contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da
   Constituição, só é exigível dos filiados ao sindicato
   respectivo").
2. Recurso extraordinário trabalhista:
   descabimento: questão relativa à contribuição assistencial
   estipulada em convenção coletiva, de natureza
   infraconstitucional: precedentes (v.g. RE 220.120, Pertence, DJ
   22.05.1998; RE 222.331, Ilmar, DJ 6.8.99).